Tribunal: TJDFT
Processo: 0705704-32.2020.8.07.0017
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MORA. DEMONSTRADOS. ACORDO. NÃO VERIFICADO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A renda da parte, eventuais parcelas de financiamento, o valor do bem ou o local de sua residência, não podem ser avaliados isoladamente para lhe negar a concessão do requerimento processual disposto no artigo 98, do Código de Processo Civil
2. De fato, a apelante não comprovou em nenhum momento o pagamento das parcelas em mora do financiamento. Assim, conforme bem salientado pelo Juiz sentenciante, Impende registrar, ainda, que as conversas juntadas pela ré, relativas às tratativas entabuladas entre ela e a assessoria do autor, ocorreram quando o inadimplemento já existia, pois correspondem a período posterior a novembro de 2020, ao passo que o vencimento do contrato se deu em julho anterior.
3. Além disso, a apelante não observou o artigo 3o, parágrafo 2o do Decreto -Lei 911/1996 o qual prevê que o devedor fiduciante poderá pagar, no prazo do parágrafo 1o, a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na Inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.
4. Recurso conhecido e não provido.